Tribunal: TJSP
Processo: 1047485-19.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – Considerando a desídia da parte exequente em promover os atos necessários para a citação dos executados, por mais de 03 anos a contar do vencimento do título, a pretensão da ação executiva ajuizada encontra-se fulminada

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – Considerando a desídia da parte exequente em promover os atos necessários para a citação dos executados, por mais de 03 anos a contar do vencimento do título, a pretensão da ação executiva ajuizada encontra-se fulminada pela prescrição (art. 240, §2o do CPC c/c art. 206, §3o, VIII, do CC) – Citação do único coexecutado, devedor solidário, que se deu após a prescrição do título - Sentença mantida - Recurso desprovido.